Tribunal: TJES
Processo: 5017622-63.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017622-63.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros (3)

APELADO: MARIA PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ASSOCIAÇÕES CIVIS. FORNECIMENTO DE CRÉDITO. ENQUADRAMENTO COMO FORNECEDORAS. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CONSUMIDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização proposta por servidora em face de associações, questionando descontos em folha decorrentes de supostos empréstimos dissimulados. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos e condenando à restituição em dobro e danos morais. 2. As associações apelam sustentando a inaplicabilidade do CDC, a ocorrência de prescrição trienal, a validade das contratações e, subsidiariamente, a necessidade de compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da autora para evitar enriquecimento ilícito.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em definir: (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor a associações que ofertam crédito; (ii) o prazo prescricional aplicável à pretensão reparatória (trienal ou quinquenal); (iii) a validade dos descontos; e (iv) a necessidade de abatimento dos valores creditados em favor da consumidora no cálculo da restituição.

III. Razões de Decidir
4. As associações que, sob roupagem estatutária, atuam no mercado fornecendo crédito mediante remuneração enquadram-se no conceito de fornecedor (art. 3º, § 2º, do CDC), atraindo a aplicação da legislação consumerista e da Súmula 297 do STJ por analogia. 5. Tratando-se de reparação por defeito no serviço em relação de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, atingindo as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. 6. A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil). Comprovada a transferência de valores (TED) pelas rés à autora, é imperiosa a compensação (encontro de contas) do capital recebido com o montante a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), incidindo a dobra legal apenas sobre o saldo remanescente.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal e determinar a compensação do capital mutuado na fase de liquidação. 8. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) às ações reparatórias por descontos indevidos em relação de consumo de trato sucessivo. 2. Declarada a nulidade da contratação, deve ser assegurada a compensação dos valores efetivamente creditados em favor do consumidor, promovendo-se o retorno ao status quo ante e evitando-se o enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, 27, 42, p.u., e 51, IV; CC, arts. 182, 206, § 3º, IV e V, e 884; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ASBRASP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ABESP – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CAASB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO e CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR (ABSP) em face da r. sentença de id 16822580, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA PEREIRA RODRIGUES na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
, para declarar a inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos, condenando as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 27.547,98 – vinte e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ids. 16822581, 16822584, 16822587 e 16822590) as apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal para as pretensões de reparação civil anteriores a três anos do ajuizamento da ação, nos termos do Código Civil. No mérito, defendem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando tratar-se de associações civis sem fins lucrativos regidas pelo mutualismo, e não fornecedoras de serviços. Asseveram a validade dos negócios jurídicos celebrados, apontando a existência de contratos assinados pela autora e a apresentação de seus documentos pessoais, o que afastaria a alegação de desconhecimento ou fraude.

Aduzem, ainda, que houve o efetivo depósito dos valores contratados na conta bancária da apelada, conforme comprovantes de transferência (TED) anexados, razão pela qual a manutenção da sentença ensejaria enriquecimento ilícito da parte autora, requerendo, subsidiariamente, a compensação dos valores creditados em caso de anulação dos contratos.

Impugnam a condenação por danos morais, alegando exercício regular de direito de cobrança, e a repetição em dobro do indébito, sustentando a ausência de má-fé. Por fim, pugnam subsidiariamente pela redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para o mínimo legal, alegando tratar-se de entidades sem fins lucrativos.

Contrarrazões no id. 16822596, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017622-63.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, ABESP ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS, CAASB - CAIXA DE ASSISTENCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO, ABSP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS

APELADO: MARIA PEREIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ASBRASP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ABESP – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CAASB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO e CAIXA DE ASSISTÊNCIA AUXILIAR (ABSP)
em face da r. sentença de id 16822580, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA PEREIRA RODRIGUES
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
, para declarar a inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos, condenando as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 27.547,98 – vinte e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ids. 16822581, 16822584, 16822587 e 16822590) as apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal para as pretensões de reparação civil anteriores a três anos do ajuizamento da ação, nos termos do Código Civil. No mérito, defendem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando tratar-se de associações civis sem fins lucrativos regidas pelo mutualismo, e não fornecedoras de serviços. Asseveram a validade dos negócios jurídicos celebrados, apontando a existência de contratos assinados pela autora e a apresentação de seus documentos pessoais, o que afastaria a alegação de desconhecimento ou fraude.

Aduzem, ainda, que houve o efetivo depósito dos valores contratados na conta bancária da apelada, conforme comprovantes de transferência (TED) anexados, razão pela qual a manutenção da sentença ensejaria enriquecimento ilícito da parte autora, requerendo, subsidiariamente, a compensação dos valores creditados em caso de anulação dos contratos.

Impugnam a condenação por danos morais, alegando exercício regular de direito de cobrança, e a repetição em dobro do indébito, sustentando a ausência de má-fé. Por fim, pugnam subsidiariamente pela redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para o mínimo legal, alegando tratar-se de entidades sem fins lucrativos.

Pois bem.

I – DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

As apelantes sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando serem associações civis sem fins lucrativos, regidas pelo mutualismo e pela liberdade de associação, onde inexistiria relação de consumo, mas sim vínculo estatutário.

Tal tese, contudo, não merece acolhida. A qualificação jurídica que a entidade atribui a si mesma em seu estatuto social não tem o condão de afastar a incidência da legislação consumerista quando a atividade materialmente desempenhada no mercado se amolda perfeitamente ao conceito de fornecedor de serviços (art. 3º, § 2º, do CDC).

No caso concreto, depreende-se dos autos que as apelantes, sob a roupagem de associações de servidores e utilizando denominações como “auxílio financeiro” ou “auxílio assistencial”, atuam de forma preponderante na oferta de crédito mediante remuneração (juros embutidos nas parcelas fixas) e garantia via desconto em folha de pagamento (consignação). Sendo assim, a ausência de finalidade lucrativa formal não desnatura a relação de consumo, uma vez que a remuneração do serviço está presente.

Aplicável, portanto, a Súmula 297 do STJ por analogia, eis que a apelada, na qualidade de destinatária final fática do crédito ofertado, enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2º do CDC), enquanto as apelantes, ao colocarem o serviço de crédito no mercado de consumo mediante remuneração, enquadram-se como fornecedoras.

II – DA PRESCRIÇÃO

A sentença recorrida afastou a prejudicial de prescrição sob o fundamento de que a pretensão envolveria nulidade absoluta (imprescritível) ou, subsidiariamente, aplicou o prazo geral. As apelantes pugnam pela aplicação do prazo trienal do Código Civil (art. 206, § 3º, IV e V), relativo ao enriquecimento sem causa ou reparação civil.

Com a devida vênia ao juízo de origem, a questão demanda reforma parcial. Uma vez reconhecida a relação de consumo, o regime prescricional a ser observado é o da legislação especial (Lei nº 8.078/90), que prevalece sobre a regra geral do Código Civil.

A pretensão autoral não versa apenas sobre a declaração de nulidade, mas possui nítido caráter reparatório (repetição de indébito e danos morais) decorrente de um defeito no serviço (descontos indevidos/falha na segurança/vício de consentimento). Nesse cenário, incide o artigo 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 04/06/2024. A ficha financeira da autora e os documentos trazidos pelas rés indicam que os descontos remontam ao ano de 2016 (ex: contrato nº 100411 da ASBRASP quitado em 2016 e contrato nº 10663 iniciado em 2016). Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EFEITOS MODULADOS. PARCIAL PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário, determinou a devolução de valores descontados, fixou indenização por danos morais e autorizou a compensação de valores recebidos. O autor pleiteia majoração da indenização por danos morais e honorários advocatícios, bem como a exclusão da compensação de valores. O banco, por sua vez, alega prescrição parcial, impossibilidade de devolução em dobro, ausência de danos morais ou redução do quantum fixado. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Prescrição parcial das parcelas descontadas Em relações de trato sucessivo, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição (art. 27 do CDC). Assim, estão prescritas as parcelas descontadas antes de 16/05/2018, data correspondente a cinco anos antes do ajuizamento da ação. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo quinquenal de prescrição em relações de trato sucessivo, limitando o direito às parcelas descontadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10044094620238260438 Penápolis, Relator.: Paulo Sergio Mangerona, Data de Julgamento: 30/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL SOBRE CADA PARCELA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a omissão no acórdão embargado, que não analisou a alegação de prescrição parcial da pretensão de restituição, arguida em sede de apelação. A pretensão de reparação de danos decorrentes de fato do serviço, como os descontos indevidos em benefício previdenciário, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. O termo inicial da contagem do prazo se renova a cada desconto indevido. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 17/11/2022, estando prescrita a pretensão de reaver as parcelas descontadas antes de 17/11/2017, o que abrange os descontos realizados entre maio e outubro de 2017. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para, sanando a omissão, reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento das parcelas descontadas no período de maio de 2017 a outubro de 2017, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Em se tratando de pretensão de ressarcimento por descontos indevidos em relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) não atinge o fundo de direito, mas incide sobre cada parcela individualmente, contando-se o prazo a partir da data de cada desconto.”(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08041834720228140065 30422754, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Portanto, acolho parcialmente a prejudicial para reconhecer a prescrição das pretensões ressarcitórias relativas aos descontos efetuados anteriormente a 04/06/2019, devendo a condenação à repetição do indébito limitar-se aos valores descontados a partir desta data.

III – DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na validade das contratações e na extensão da reparação devida. A autora nega veementemente a contratação. As apelantes, por sua vez, sustentam a regularidade, apresentando contratos assinados e, ponto crucial para o deslinde do feito, comprovantes de transferência bancária.

Pois bem.

Embora as apelantes tenham juntado instrumentos contratuais (ex: ids. 16822541, 16822542, 16822544), a forma de operação — sucessivos contratos de “auxílio financeiro” para quitar débitos anteriores, realizados por associações distintas que operam em conjunto (ASBRASP, CAASB, Caixa Auxiliar) — evidencia uma prática comercial agressiva e pouco transparente, violando os deveres de informação e boa-fé objetiva (art. 6º, III, e art. 51, IV, do CDC). A sentença andou bem ao reconhecer a nulidade dessas práticas que mantêm o consumidor em um ciclo de endividamento perpétuo.

Contudo, a r. sentença merece reforma no ponto em que determinou a restituição integral dos valores descontados sem considerar o capital efetivamente recebido pela autora, na medida em que há prova robusta no sentido de que houve ingresso de valores na sua esfera patrimonial. As apelantes comprovaram a realização de Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs) para a conta bancária da autora (Banco Banestes, Ag. 91, Conta 1.379.965):

a) Contrato nº 43586 (Caixa Auxiliar): TED de R$ 745,36 realizada em 26/09/2019.

b) Contrato nº 100716 (Caixa Auxiliar): TED de R$ 898,59 realizada em 16/02/2022.

c) Contrato nº 54087 (Caixa Auxiliar): TED de R$ 1.008,78 (referida na defesa e corroborada pela lógica dos refinanciamentos).

O princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) é via de mão dupla. Se o negócio jurídico é declarado nulo ou inexistente, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil). Isso significa que a autora tem direito à devolução dos valores descontados de seu contracheque, mas, simultaneamente, deve restituir o capital principal que lhe foi disponibilizado pelas rés.

Dessa forma, dou provimento ao apelo para determinar que, na fase de liquidação de sentença, seja realizado o encontro de contas, abatendo-se do montante indenizatório (repetição do indébito) a soma histórica dos valores comprovadamente depositados pelas rés na conta da autora.

Dando continuidade, mantenho a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), mesmo no que tange às parcelas anteriores a 30/03/2021, pois a conduta das rés — consubstanciada na imposição de sucessivos refinanciamentos e na obscuridade da natureza associativa para mascarar operações de crédito — configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável (STJ, EAREsp 676.608/RS). Contudo, a dobra deverá incidir sobre o saldo remanescente após a compensação do capital mutuado.

Quanto aos danos morais, considerando que os descontos indevidos constituem verba de natureza alimentar (proventos de servidor/aposentadoria), que comprometem a subsistência da parte hipossuficiente, entendo ser inconteste sua caracterização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se proporcional e razoável, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito, razão pela qual o mantenho.

Por fim, as apelantes requerem, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal. O Juízo
a quo
fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, patamar que já corresponde ao piso estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC. Não há amparo legal para redução aquém deste percentual, eis que a causa não se enquadra nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório (art. 85, § 8º, CPC) que autorizariam a fixação por equidade.

O percentual fixado remunera de forma digna e proporcional o trabalho desenvolvido pelos patronos da autora, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e o zelo profissional, devendo, portanto, ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), excluindo da condenação a restituição de valores descontados anteriormente a 04/06/2019, e determinar a compensação dos valores a serem restituídos com os valores efetivamente creditados pelas rés na conta bancária da autora (principal do mútuo), a serem apurados em liquidação de sentença, devendo a dobra legal (art. 42, CDC) incidir apenas sobre o valor que exceder a devolução do capital emprestado.

Mantenho a sentença nos demais termos.

Diante da alteração do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para as rés, mantida a base de cálculo dos honorários fixada na origem (10% sobre o valor da condenação), suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)